Tribunal: TJES
Processo: 5024709-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024709-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024709-65.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A AUTORA ALEGA QUE NOTOU DESCONTO INDEVIDO EM SEU BENEFÍCIO REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO OU CONTRATADO, E QUE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO AINDA TERIA SIDO REALIZADA TRANSFERÊNCIA VIA PIX QUE A AUTORA ALEGA DESCONHECER, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DO EMPRÉSTIMO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 0069747-8, impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro. b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 2.357,10 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) – valor já em dobro, que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.
”.

(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
REFERENTE À TRANSFERÊNCIA, O BANCO ALEGA QUE, PARA A EFETIVAÇÃO DA MESMA É NECESSÁRIA A INSERÇÃO DE SENHA (INTRANSFERÍVEL) E CHAVE DE SEGURANÇA. ADUZ QUE INEXISTE ERRO PRATICADO PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À AUTORA.EXIGUIDADE DO PRAZO. EXCESSIVIDADE DA MULTA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (RETIRADA DOS DADOS DA AUTORA DO SPC-SERASA) POR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PUGNAÇÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REFORMA PARCIAL DO
DECISUM
PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS, BEM COMO QUE A DEVOLUÇÃO SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, CASO SEJA ENTENDIDO NECESSÁRIA. REQUER AINDA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, OU AINDA MINORADA, PARA OS PATAMARES DA RAZOABILIDADE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO DE PLANO A PRELIMINAR ARGUIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO PRETENDIDO EFEITO.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM A RÉ, PRECEDIDO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA ATRAVÉS DO APLICATIVO
PIX
, TAL QUAL A CONSUMIDORA AFIRMA DESCONHECER. AO ANALISAR OS PRESENTES AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O REQUERIDO SUSTENTE A INEXISTÊNCIA DE CULPA QUANTO À SUPOSTA FRAUDE SOFRIDA PELO DEMANDANTE,
OUSO DISCORDAR.
EM SUA PEÇA INICIAL, A AUTORA COMPROVA QUE OS DESCONTOS ERAM DE FATO EFETUADOS PELA RÉ, ENQUANTO ESTA NÃO DESINCUMBIU-SE DE PROVAR QUE O REQUERENTE REALMENTE FIRMOU A ENTÃO RELAÇÃO JURÍDICA.
ADEMAIS, O BANCO SEQUER JUNTA O INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES.
A MEU VER, É INCONTROVERSO QUE A AUTORA - PESSOA IDOSA - FOI VÍTIMA DE FRAUDE. NA ORIGEM, O DOUTO MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, DETERMINANDO QUE A PARTE RÉ EFETUE O CANCELAMENTO DA SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES, BEM COM PELA CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ALÉM DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE NO BENEFÍCIO DA AUTORA,
EM DOBRO.
A MEU VER, NÃO TENDO RESTADO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ENTRE AS PARTES, ACABA POR CONFIGURADA A FRAUDE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, TAL QUAL APTA A ENSEJAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO PRETENDIDA. NOUTRO GIRO, NO QUE TANGE À TRANSAÇÃO
PIX
RECLAMADA PELA REQUERENTE, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO COLEGA, POSTO QUE, INEXISTINDO PEDIDO AUTORAL QUAL A RESTITUIÇÃO DE TAL VALOR, E AINDA TENDO SIDO COMPROVADO QUE O VALOR DA TRANSAÇÃO É O MESMO VALOR OBTIDO PELO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, FAZ-SE NECESSÁRIO O SEU NÃO ACOLHIMENTO, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE AUTORA. ASSIM, TENHO QUE INEXISTE RAZÃO PARA A REFORMA DO JULGADO, POSTO QUE ATÉ NO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS IMATERIAIS, FORAM CONSIDERADAS A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)